Tribunal: TJMT
Processo: 1022052-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022052-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANILDO RAFAEL DA SILVA - CPF: 690.785.991-20 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1022052-21.2022.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Evanildo Rafael da Silva

Parte Recorrida(s):
Editora e Distribuidora Educacional S/A e Iuni Unic Educacional Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta:
215

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE MENSALIDADE – SERVIÇOS NÃO CUSTEADOS PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento de que a cobrança não viola o que foi pactuado, uma vez que o valor do débito se refere a vencimento de mensalidades não custeadas pelo financiamento estudantil
.

2.

A parte sustenta que se m
atriculou na instituição de ensino a fim de cursar Engenharia Civil, no período de 2012/2, contudo, em todo período de vigência do contrato gozava do benefício FIES, com financiamento de 100% das mensalidades.

3.

Em razão de tal fato, alega que a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu de forma indevida, eis que, além de ter realizado o trancamento do curso em 30/06/2018, não deixou qualquer dívida perante a reclamada.

4.

A ré, ao contestar a ação, afirmou que a parte autora firmou contrato de prestação de serviços referente ao curso superior acima citado, no entanto, apesar de ser beneficiário do financiamento estudantil, os valores levados a apontamento referem-se a serviços não abarcados pelo mesmo, conforme contrato anexo aos autos.

5.

Dos autos se vê que, conquanto a parte autora alegue que não possui débitos junto à instituição de ensino, a ré logrou êxito em comprovar a origem das cobranças, demonstrando que se trata de matérias que o autor reprovou, gerando o aumento de carga horária, sem a devida contraprestação pelo aluno.

6.

Portanto, em que pesem as alegações do recorrente, a respeito do ato ilícito que imputa à instituição, entendo que não ficou comprovado nos autos qualquer indicativo que seja apto a substanciar seus pedidos
, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu no presente caso, uma vez o autor deixou de acostar
os comprovantes de quitação do período discutido
.

7.

Assim, na falta de elementos mínimos que possibilitem o reconhecimento dos fatos descritos, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023